Tribunal: CARF
Processo: 10850.903968/2009-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 30/11/2004
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DCOMP. AFASTAMENTO DO ÓBICE DO ART. 10 DA IN SRF No 460/04 E REITERADO PELA IN SRF No 600/05. SÚMULA CARF No 84.
Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa mensal caracteriza indébito na data de seu recolhimento, sendo passível de restituição ou compensação, desde que comprovado o erro de fato e desde que não utilizado no ajuste anual. Aplicável o teor da Súmula CARF no 84: É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação, na data do recolhimento de estimativa.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
null
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO.
A alegação da existência do direito creditório, desacompanhada da respectiva documentação fiscal e contábil da sua origem, legitima a não homologação da compensação.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.903968/2009-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.745 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
USINA COLOMBO S/A. - ACUCAR E ALCOOL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 30/11/2004
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DCOMP. AFASTAMENTO DO ÓBICE
DO ART. 10 DA IN SRF No 460/04 E REITERADO PELA IN SRF No
600/05. SÚMULA CARF No 84.
Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa mensal caracteriza
indébito na data de seu recolhimento, sendo passível de restituição ou
compensação, desde que comprovado o erro de fato e desde que não utilizado
no ajuste anual. Aplicável o teor da Súmula CARF no 84: “É possível a
caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação, na data do
recolhimento de estimativa”.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO.
A alegação da existência do direito creditório, desacompanhada da respectiva
documentação fiscal e contábil da sua origem, legitima a não homologação da
compensação.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do voto da relatora. O julgamento deste processo seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo
10850.901123/2009-59, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
( assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Allan Marcel Warwar
Teixeira, Luís Henrique Marotti Toselli, Lizandro Rodrigues de Sousa, Gisele Barra Bossa,
Efigênio de Freitas Júnior, Alexandre Evaristo Pinto, Barbara Melo Carneiro e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.903968/2009-89
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.745 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.903968/2009-89

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 1201-003.742, de 16 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de processo administrativo instaurado a partir da apresentação de
Manifestação de Inconformidade contra o Despacho Decisório, referente ao PER/DCOMP, por
intermédio da qual o contribuinte, que apura os tributos devidos com base no lucro real –
estimativa mensal, pretende compensar débito do tributo do período em questão com crédito
decorrente de pagamento indevido ou a maior deste tributo.
Em decisão proferida pela DRF de São José do Rio Preto, não foi reconhecido
qualquer direito creditório a favor da contribuinte e, por conseguinte, não foi homologada a
compensação declarada no presente processo “por tratar-se de pagamento a título de estimativa
mensal de pessoa jurídica tributada pelo lucro real, caso em que o recolhimento somente pode
ser utilizado na dedução do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) devida ao final do período de apuração ou para compor o
saldo negativo de IRPJ ou CSLL do período”.
O contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade na qual alega, em
síntese, que: a) o Despacho Decisório baseou-se no art. 10 da IN SRF 600/2005, entretanto, esta
foi revogada pela IN 900/2008 e, sendo assim, não poderia ter sido utilizada como fundamento
legal para a não homologação da compensação, fato que implica na nulidade de todo o
procedimento. E nem se diga que à época não havia expressa revogação, uma vez que a
notificação ao contribuinte foi emitida posteriormente à revogação da IN SRF 600/2005; c)
mesmo que se entenda válido o procedimento fundado em norma revogada, o art. 74 da Lei
9.430/96, que dá suporte à compensação, não prevê a restrição contida no art. 10 da IN
600/2005, e, sendo assim, a negativa de homologação com base em norma inferior e
administrativa fere frontalmente o princípio da legalidade tributária, acarretando a exigência
indevida de tributo. Requer a homologação integral da compensação, cancelando-se, em
consequência, os valores lançados a título de multa e juros e, além disso, que todas as
notificações e intimações referentes a este processo sejam realizadas também na pessoa da
procuradora, no endereço citado.
O colegiado julgador de primeira instância julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade, nos termos da ementa do Acórdão prolatado, aqui sintetizado: i. as normas
aplicáveis às compensações são aquelas vigentes na data do encontro de contas; ii. incumbe ao
sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da composição e a existência
do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e
certeza pela autoridade administrativa e iii. apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de
compensação tributária, conforme art. 170 do CTN.
Cientificada, a Recorrente interpôs recurso reiterando os argumentos trazidos em
sede de impugnação e, mesmo diante da decisão da DRJ, deixou de trazer aos autos a
documentação fiscal e contábil hábil a demonstrar a liquidez e certeza do seu direito creditório.
É o relatório.
Voto
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.745 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.903968/2009-89

Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 1201-003.742, de 16 de junho de 2020, paradigma desta decisão.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e cumpre os demais
requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele tomo
conhecimento e passo a apreciar.
Da Aplicação da Súmula CARF no 84
Antes de analisar a liquidez e certeza do direito creditório, é essencial
enfrentar a possibilidade legal de a contribuinte compensar crédito
decorrente de pagamento indevido ou a maior a título de estimativa
mensal a partir da data de seu recolhimento.
Conforme relatado, da simples leitura do despacho decisório, fica
evidente que a não homologação da compensação pleiteada teve como
único fundamento a suposta vedação prevista no artigo 10 da IN SRF no
600/2005, vigente à época da transmissão da DCOMP.

Por sua vez, o r. voto condutor da DRJ (e-fls. 27/40), mesmo
considerando que os recolhimentos mensais por estimativa são meras
antecipações do tributo e, portanto, não legitimam o direito creditório da
contribuinte, curva-se ao entendimento constante da manifestação da
Cosit em Solução de Consulta Interna no 19, de 5 de dezembro de 2011,
segundo a qual a restituição ou compensação de pagamentos indevidos
ou a maior de estimativa é possível.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.745 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.903968/2009-89

Passa, então, a analisar a liquidez e certeza do direito creditório da
contribuinte e, por considerar que inexistem provas para fundamentar o
crédito pleiteado, mantém a não homologação. Confira-se:
Assim, admitido o recolhimento a maior de estimativa como pagamento indevido
ou a maior de tributo, esta Turma de Julgamento tem consignado que o
reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige a
averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento indevido ou a maior de
tributo, fazendo-se necessário verificar a exatidão das informações a ele
referentes, confrontando-as com os registros contábeis e fiscais efetuados com
base na documentação pertinente, com análise da situação fática em todos os
seus limites, de modo a se conhecer qual seria o tributo devido e compará-lo ao
pagamento efetuado.
Diante disso, caberia à recorrente trazer, por ocasião do presente contencioso,
justificativas lastreadas em lançamentos contábeis que identificassem,
inequivocamente, a base de cálculo do IRPJ do mês de dezembro de 2004, o
imposto de renda devido em meses anteriores (até novembro/2004) e os
recolhimentos que deram origem ao indébito pretendido. Ainda mais quando o
contribuinte é pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real que, nos
termos do artigo 7o do Decreto-lei no 1.598, de 1977, deve manter escrituração
com observância das leis comerciais e fiscais.
Nesse contexto, indispensáveis, portanto, os registros contábeis de conta no ativo
do imposto a recuperar, a expressão deste direito em balanços ou balancetes,
regularmente transcritos nos livros “Diário” ou “Lalur”, a demonstração do
resultado do exercício, etc, além dos registros pertinentes do livro “LALUR”,
principalmente porque, para se antecipar ao ajuste anual (tributação pelo lucro
real anual) e não ter que recolher tributo a maior durante o ano, o contribuinte
levantou balanços ou balancetes mensais de suspensão ou redução.
Destarte, a juntada de documentos que demonstrem a efetividade e liquidez do
crédito que a interessada aduz possuir e a comprovação de que referido crédito
foi apurado e compensado de acordo com as normas legais é obrigação da
pretendente. A par disso, assim dispõe o Código de Processo Civil, art. 333:
“Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito do autor”. (grifei)
No caso presente, a recorrente, com o recurso a esta instância julgadora, não
apresentou qualquer elemento contábil que comprovasse o indébito pleiteado.
Ocorre que, até então, a controvérsia estava adstrita ao fato dos
recolhimentos mensais por estimativa serem ou não considerados meras
antecipações do tributo para fins de legitimar o direito creditório da
contribuinte. Daí ser fundamental analisar em concreto se a contribuinte,
em sede de Recurso Voluntário (momento processual a ela
oportunizado), apresentou o respectivo conjunto probatório hábil a
demonstrar a liquidez e certeza do seu direito creditório.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.745 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.903968/2009-89

E, ainda que o tema tenha sido superado pela própria DRJ, não é demais
consignar que a matéria em questão foi altamente debatida por este E.
CARF, inclusive é objeto da Súmula CARF no 84:
“É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou
compensação, na data do recolhimento de estimativa”. (Súmula revisada
conforme Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018).
A partir da edição da referida Súmula, entende-se que o contribuinte
adquire o direito de utilizar o crédito oriundo de pagamento indevido ou
a maior a título de estimativa mensal a partir da data de seu recolhimento.
Para ter direito a compensação, o contribuinte terá o ônus de (i)
comprovar o erro que levou ao pagamento a maior ou indevido; e (ii)
demonstrar que o montante não foi utilizado na declaração de ajuste
anual (para compor saldo negativo de IRPJ ou CSLL do período).
Contudo, em seu Recurso Voluntário, a contribuinte reiterou apenas os
argumentos retóricos já aqui superados e não apresentou a respectiva
documentação fiscal e contábil capaz de comprovar a origem do direito
creditório pleiteado, bem como sua certeza e liquidez, conforme
preconiza o artigo 170, do CTN. Confira-se:
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.”
Deste dispositivo advém os pressupostos centrais autorizadores da
compensação tributária: o crédito pleiteado pela contribuinte contra a
Fazenda Pública deve ser líquido e certo. A certeza diz respeito ao
reconhecimento por parte da Receita Federal do Brasil (RFB) da
possibilidade jurídica de o contribuinte compensar-se do suposto
indébito. Já a liquidez do direito há de ser comprovada pela prova
documental do montante compensável a ser reconhecido pela Fazenda
Pública.
Conclusão

Do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO interposto
e, no mérito, NEGAR-LHE provimento.
É como voto.

Conclusão
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.745 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.903968/2009-89

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital